Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-06.2024.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006579-06.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BANDEIRA MOTA - CPF: 004.236.731-06 (APELANTE), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. DIVERGÊNCIA COM MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face da concessionária Águas Alta Floresta Ltda., objetivando a revisão das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024, sob a alegação de cobrança excessiva e desconforme com o histórico de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do suposto indeferimento de produção probatória requerida; (ii) verificar se as cobranças das faturas impugnadas são devidas, bem como se a concessionária incorreu em falha na prestação do serviço a justificar o refaturamento e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura cerceamento de defesa quando, apesar de o juízo ter oportunizado às partes a especificação de provas, a parte autora expressamente manifestou interesse no julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção probatória.

4.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência da parte autora.

5.

As faturas de fevereiro, março e abril de 2024 apresentam consumo (14m3, 18m3 e 25m3, respectivamente) discrepante da média histórica da consumidora, que variava entre 3m3 e 5m3, sem que a concessionária apresentasse prova técnica idônea que justificasse o aumento.

6.

A vistoria realizada pela concessionária, ainda que tenha apontado possibilidade de vazamento, não localizou qualquer vazamento aparente no imóvel, e inexistem provas de intervenção no encanamento que explicasse a posterior redução de consumo e volta dos padrões de normalidade, o que evidencia a ausência de falha da consumidora.

7.

A ausência de prova técnica e a inconsistência dos argumentos da ré reforçam a falha na prestação do serviço, sendo inexigível a cobrança integral das faturas impugnadas, que devem ser refaturadas com base na média dos 12 meses anteriores à cobrança.

8.

A cobrança excessiva, desacompanhada de corte no fornecimento ou negativação do nome da autora, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A discrepância significativa entre os valores cobrados nas faturas de água e a média histórica de consumo da unidade, sem justificativa técnica comprovada pela concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de prova técnica idônea sobre o funcionamento do hidrômetro e sobre eventual vazamento interno transfere à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

3.

A cobrança indevida, quando não acompanhada de interrupção do serviço ou inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA BANDEIRA MOTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação Revisional de Débito com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
AGUAS ALTA FLORESTA LTDA
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora, sob o fundamento de que a cobrança realizada pela concessionária seria legítima e que não houve demonstração de dano moral indenizável.

A Apelante afirma que, na origem, trata-se de Ação Revisional, na qual a consumidora questiona as faturas de água referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, que somadas perfazem o valor de R$ 254,52 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), as quais foram cobradas de forma desproporcional ao seu consumo médio, que gira em torno de R$ 30,00 (trinta reais) mensais.

Suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento tácito de prova requerida na petição inicial, o que impediu a adequada instrução processual.

Afirma que o julgamento antecipado da lide comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que sequer houve decisão determinando a especificação dos meios de provas pretendidos.

Aponta que a sentença baseou-se unicamente em documentos unilaterais produzidos pela concessionária, sem que tivesse sido oportunizada a produção de prova técnica ou pericial, sendo certo que o consumo apontado nas faturas questionadas destoa gravemente da média, a qual gira em torno de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, enquanto as cobranças de fevereiro, março e abril de 2024 totalizaram R$ 254,52 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Relata que a afirmada vistoria realizada no dia 02/04/2024 pela Requerida, a qual teria sido constatado que o hidrômetro continuava a girar, mesmo sem consumo aparente, não foi acompanhada de nenhuma prova técnica idônea (laudo, relatório ou imagens) que comprovasse a existência de vazamento.

Explana que a fatura de fevereiro de 2024 apontava um consumo de 18m3, enquanto a de abril já apontava 25m3. Após a suposta cobrança excessiva, o consumo caiu para 3m3, 4m3 e 5m3 nos meses seguintes, e essa discrepância indica que houve erro na aferição do consumo nos meses impugnados, já que o padrão habitual da residência foi restabelecido sem qualquer intervenção no encanamento.

Pontua que embora tenha sido alegado um consumo acima da média para o mês de dezembro, não houve qualquer vistoria por parte da Requerida para a verificação da regularidade do equipamento de medição, que é o único instrumento de aferição do consumo de água.

Reforça que, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Assim requer o conhecimento e provimento do Recurso para
“declarar a inexistência de débito referente à fatura de fevereiro, março e abril de 2024, ajustando o valor à média de consumo dos meses anteriores, condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito”.

Subsidiariamente, pugna que seja anulada
“a sentença, por error in procedendo, decorrente do cerceamento de defesa caracterizado pela impossibilidade de produção probatória pela parte autora”
.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 295317385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o juízo
a quo
oportunizou as partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 295317377), tendo a Apelante pleiteado o julgamento antecipado da lide (id. 295317379).

Registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, afasto a alegação de nulidade da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma do julgado para reconhecer a inexistência de débito relativo às faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024, bem como a responsabilização da concessionária por danos morais decorrentes da cobrança considerada excessiva ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da fase instrutória.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Autora/Apelante é a destinatária final do serviço de fornecimento de água, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor cabe à Ré/Apelada.

A Autora/Recorrente sustentou na origem que as faturas impugnadas (fevereiro, março e abril de 2024) são exorbitantes em relação à sua média de consumo, sendo cobradas, respectivamente, nos valores de R$ 53,94 (14m3), R$ 74,18 (18m3) e R$ 126,40 (25m3).

Por sua vez, a Apelada defende a regularidade da cobrança, pois não houve provas de problemas no hidrômetro, e apesar de em uma das vistorias ter sido constatado que o referido equipamento “
girava mesmo sem haver consumo na residência
”, informou à Requerente para averiguar, por meio de um profissional qualificado, se havia algum vazamento interno à sua residência.

Pontuou também que nos meses seguintes o consumo da Autora se normalizou, o que comprova que não houve problema no hidrômetro.

Feitas tais ponderações, analisando as faturas contestadas (id. 295316942, 295316943 e id. 295316944), assim como, o histórico de consumo e de faturamento juntados pela Apelada em id. 295317371, constata-se que de fato as faturas relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2024 estão totalmente dissonantes da média de consumo da Autora, vejamos:

Muito embora a parte Requerida/Apelada informar em sua Contestação que realizou algumas vistorias no imóvel, não há elementos nos autos que justifiquem o aumento abrupto da cobrança das faturas, quando se compara com a média de consumo da residência.

Em sua Contestação (id. 295317366), a Requerida relatou que realizou vistoria no imóvel em 03/04/2024, na qual se verificou indícios de um suposto vazamento interno, vejamos:

Entretanto, conforme se percebe da supracitada vistoria a Requerente permitiu a entrada do funcionário da Requerida para que pudesse averiguar a existência de possíveis vazamentos, e este profissional detalhou tudo que verificou como a máquina de lavar roupas, banheiros e torneiras, tendo apontado que
“não foi localizado nenhum vazamento aparente”
.

A hipótese levantada pelo aludido profissional quanto à suposta existência de vazamento foi que
parte
do encanamento que começa no cavalete e vai até a caixa d’água passa por baixo do piso da residência, e que essa parte ele não teria acesso para averiguar.

Contudo, a hipótese de vazamento interno não se sustenta nos autos,
haja vista que nos meses seguintes à vistoria, o consumo da Requerente voltou ao normal
.

A Requerente foi categórica ao afirmar tanto na petição inicial, quanto em sede de Impugnação, que não dispõe de condições de contratar um profissional capacitado para fazer uma averiguação mais detalhada do imóvel e que após as vistorias feitas não fez qualquer intervenção no encanamento.

Ou seja, se não há indícios de que a Autora tenha feito intervenções no imóvel, até porque não dispõe de condições para isso, não faz sentido que mesmo com o suposto vazamento interno, o consumo diminuir repentinamente, como se observou do histórico.

Considerando que a Ré teve acesso ao imóvel e o seu proposto não constatou vazamentos aparentes, mas no máximo fez meras ilações as quais não têm lastro mínimo de comprovação no conjunto probatório, não pode a consumidora ser prejudicada com o aumento desproporcional das faturas, restando caracterizada a falha na prestação de serviços.

Dessa forma, não tendo à Concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo da residência da consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível, devendo a sentença ser reformada quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
FATURA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO ANORMAL DE
ÁGUA
–
COBRANÇA
INCOMPATÍVEL COM HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, esta responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
(...). 5. Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido. (N.U 1034379-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
COBRANÇA
EXCESSIVA DE CONSUMO DE
ÁGUA
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO EXORBITANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por
Águas
Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de
Água
e Esgoto contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito referente à
fatura
de dezembro de 2019, no valor de R$ 8.003,46, e determinando sua readequação para R$ 63,00, sem incidência de juros, correção monetária ou multa. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
cobrança
realizada pela concessionária foi legítima e se houve falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deveria ser mantida e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença deveria ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
cobrança
de R$ 8.003,46 na
fatura
de dezembro de 2019 configura irregularidade, pois os valores médios das
faturas
anteriores variavam entre R$ 62,13 e R$ 63,48, sem qualquer justificativa plausível para o aumento abrupto do consumo. 4. A concessionária não comprovou que o montante faturado foi efetivamente consumido, nem apresentou elementos técnicos que demonstrassem o correto funcionamento do hidrômetro. A vistoria unilateral realizada pela apelante não serve como prova idônea para justificar a
cobrança
.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A
cobrança
de valores exorbitantes, sem comprovação do consumo efetivo, caracteriza falha na prestação do serviço por concessionária de serviço público. (...). (N.U 1019502-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - FATURAS ACIMA DA MÉDIA - AFERIÇÃO UNILATERAL DA ALEGADA IRREGULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO - BEM ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
A inspeção realizada unilateralmente é abusiva por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Considerando que os documentos apresentados como prova da dívida não podem ser admitidos, pois produzidos unilateralmente, conclui-se que a cobrança é irregular. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente se trata de pessoa idosa e comprova que realizou diversas reclamações administrativas, bem como que foi necessário o deferimento de liminar para reestabelecer o fornecimento de água.
(TJ-MT 10382756520188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021). (Destaquei).

Visando evitar enriquecimento ilícito da parte Recorrente, mostra-se adequado o refaturamento das faturas questionadas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses anteriores às faturas impugnadas.

Não obstante, embora se reconheça a falha na prestação de serviços,
no que concerne aos danos morais
, à cobrança de faturas reconhecidas como exorbitantes, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial.

N
ão há nos autos comprovação de que tenha havido efetiva interrupção do fornecimento de água
, tampouco inclusão do nome da parte Autora em cadastros restritivos de crédito.

Assim, razão não assiste à Recorrente no que tange aos danos morais.

Esta Câmara de Direito Privado tem afastado o dever de indenizar quando não há notícia de corte do serviço essencial por parte da Apelada ou de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR EXORBITANTE – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA – RECURSO PROVIDO.A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por dano moral.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.
(N.U 1023878-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.As provas juntadas nos autos não demonstram a regularidade da cobrança em valor exorbitante, por outro lado, o histórico de consumo demonstra o uso de um valor bem inferior ao cobrado nas faturas de março e abril/2020.Outrossim, o medidor em que foi apontada a suposta irregularidade foi substituído unilateralmente pela Requerida, antes da realização da pericia, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há falar em danos morais.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (N.U 1019654-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024). (Destaquei).

Portanto, conquanto esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, de modo a
determinar
que

as

faturas de água dos meses de
fevereiro, março e abril de 2024
sejam apuradas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses anteriores à cobrança.

Diante do resultado do julgamento e levando-se em consideração a sucumbência recíproca pelas partes, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual
condeno
as partes
ao pagamento de

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (sendo 50% para cada), com fundamento no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Os honorários em favor da Defensoria serão destinados ao
Fundo da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso.

A exigibilidade quanto à Requerente ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025